Tribunal: TJDFT
Processo: 0710442-63.2024.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. MOTIVO FÚTIL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condená-lo pela prática do crime de lesão corporal previsto no artigo 129, caput, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto. Em suas razões recursais, o réu alega que sua conduta se deu em contexto de empurrões e agressões recíprocas e de revolta pelo fato de ter sido fechado no trânsito pelo veículo conduzido pela vítima, afastando a presença do dolo específico exigido para a configuração do crime. Ao final, requer a reforma da sentença, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

2. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, por meio de contrarrazões e parecer.

3. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A controvérsia cinge-se a verificar se o conjunto probatório autoriza a condenação do réu pelo delito de lesão corporal, ou se, conforme sustentado pela defesa, não houve demonstração do dolo para a configuração do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A materialidade e a autoria do crime em questão restaram bem demonstradas nos autos, em especial pelo Termo Circunstanciado no 763/20246 – 14a DP, pela Ocorrência no 3.287/2023-3 – 20a DP7 , Laudo de Exame de Corpo de Delito no 28088/2023 (Lesões Corporais)8 , e pelas declarações colhidas no âmbito extrajudicial

6. O depoimento da vítima (ID: 241631874, a partir de 01:00 a 14:14) confirmou que o réu/apelante, após discussão no trânsito, o agrediu com o capacete na região de sua cabeça, vindo a cair no chão. Quando caiu, ainda fraturou o rádio. Referida versão é plenamente compatível com as lesões descritas no laudo pericial. Apesar da revelia do réu, no bojo da própria apelação há a confirmação pelo apelante de que se envolveu em litígio com a vítima utilizando-se de agressões.

7. Quanto à alegação de que teria agido sob fortes emoções por sido fechado no trânsito pelo veículo conduzido pela vítima, a par da ausência de demonstração desse fato, referida situação fática não é extraordinária na vida de qualquer pessoa que se disponha a dirigir um veículo automotor, sendo inclusive motivo de políticas públicas recorrentes de orientação quanto à conduta de motoristas em situações dessa espécie, não sendo um evento fortuito que colocasse o réu em condições adversas e impossibilitado de adoção de uma conduta consentânea com a moral e a ética, o que impõe a manutenção da sentença.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelação CONHECIDA e NÃO PROVIDA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Acórdão lavrado nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.

________

Dispositivos relevantes citados: artigo 129, ambos do Código Penal.